Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716334-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATACHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATACHA DA COSTA SANTOS contra decisão (ID 156402808) da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de justiça gratuita e indeferiu a liminar pela qual o agravante pretende permanecer no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Em suas razões (ID 46237724), alega que: 1) não pode arcar com as despesas processuais; 2) é hipossuficiente e sua renda não ultrapassa o valor de 3 salários-mínimos; 3) foi aprovada em todas as etapas menos no exame psicotécnico; 4) o edital estabeleceu Altivez E2 como Resistência a Frustação de forma equivocada, pois o manual da Bateria Fatorial de Personalidade - BFP, descreve a altivez como “Pessoas com uma percepção grandiosa sobre a sua capacidade e seu valor” e escores baixos em altivez segundo manual significa: “Pessoas mais humildes, não se vangloriam pelos bens e capacidades pessoais e apresentam pouca necessidade de receber atenção dos outros”; 5) o manual da BFP relaciona a resistência à frustração à instabilidade emocional e baixos percentuais indicam “Capacidade para lidar com sentimentos negativistas e apresentam maior constância de humor”; 6 ) não foram avaliados todos os argumentos trazidos por cada candidato nos recursos administrativos, que foram respondidos por resposta padrão; 7) o psicólogo que compôs e que avaliou e elaborou o laudo da requerente foi mesmo que analisou o recurso administrativo; 8) as comissões devem ter integrantes distintos, para que seja preservado a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que possa prosseguir nas demais fases do concurso público. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o STJ afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com os encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, há elementos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência da agravante: 1) não possui emprego formal (ID 45824545); 2) recebe R$ 46.973,47 ao ano (ID 156558794), que corresponde a quantia inferior a três salários-mínimos por mês; 3) possui gastos mensais com condomínio (ID 156564146), financiamento de apartamento (ID 156564147), luz (ID 156564149), alimentação (ID 156564151), educação (ID 156564152 e 156564153) e plano de saúde (ID 156564155). CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante são plausíveis. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. Os concursos públicos são atos administrativos discricionários, sujeitos ao controle judicial no que concerne a sua legalidade. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode realizar o controle judicial nos casos de ilegalidade, consubstanciado em erro grosseiro ou teratológico no conteúdo das questões. Ilustrativamente, é o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 2. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 3. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina e/ou critérios gramaticais como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 4. Não evidenciada qualquer ilegalidade na correção adotada pela banca examinadora, forçoso a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do gabarito. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação”. (Acórdão 1650764, 07002223220228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 15/1/2023) - grifou-se. O item 3.1 do Edital (ID 46237732 – Pág. 2) indica como requisito específico para o ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a prova de aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, conforme estabelecido na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021. O artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012 exige que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. O artigo 63, §2o estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento dos recursos. “Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.” Na hipótese, o laudo psicológico que considerou a agravante inapta foi assinado pelo Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso (ID 46237736 - Pág. 4). Na resposta ao recurso, foi esclarecido que os profissionais de psicologia que compuseram a banca organizadora são Ederson Mariano (CRP 08/22511), Ednalva de Souza Gimenes (CRP 18/03839) e Jorge Manoel Mendes Cardoso (CRP 08/02137) (ID 46237737 - Pág. 3). Consta, ainda, a informação de que “todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco” (ID 46237737 - Pág. 4). A resposta ao recurso não está assinada (ID 46237737 - Pág. 6), portanto, não se pode concluir que o mesmo psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso. A falta de assinatura também impossibilita que a agravante comprove quem foram os responsáveis pela apreciação do recurso. No mesmo sentido, registre-se o julgado desta Sexta Turma: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO REALIZADO DE FORMA APÓCRIFA E SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Todo ato administrativo é presumidamente legal. No entanto, essa presunção de observância à lei é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. Em observância ao princípio da separação dos poderes, ao Poder Judiciário é reservado apenas o controle da legalidade do ato administrativo, não lhe sendo permitido desconstituir o mérito de opções facultadas ao administrador diante do ordenamento jurídico. Por conseguinte, para que seja possível extirpar o ato eivado de vício, incumbe ao julgador avaliar, na situação concreta, se a conduta questionada atende à finalidade da lei invocada, como também analisar se foi praticada para beneficiar ou prejudicar certo administrado. 3. Se o Edital de regência do concurso restringe a ciência do candidato às razões pelas quais fora considerado inapto na fase de avaliação psicológica à realização de uma entrevista oral, sem acesso a qualquer conteúdo impresso, e se, justamente em face disso, facultou à parte estar acompanhada de profissional psicóloga legalmente habilitada, não pode a banca revisora simplesmente desconsiderar as questões técnicas suscitadas por esta no recurso administrativo, sob pena de afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos. 4. A ausência de identificação dos examinadores responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante impede que se averigue o cumprimento, ou não, do disposto no art. 63, §2o, da Lei no 4.949/2012, que preconiza que "os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos", além de violar o princípio da publicidade. 5. Remessa obrigatória conhecida e desprovida, com confirmação da sentença exarada pelo Juízo de origem.” (Acórdão 1108625, 07137467220178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018.) Diante desse quadro, até que a questão referente ao atendimento aos artigos 62 e 63, §2o, da Lei Distrital 4.949/2012 seja elucidada, é prudente a manutenção da autora no certame. Ademais, há o risco de perecimento do direito, pois em breve será iniciado o curso de formação. DEFIRO a tutela antecipada recursal para garantir a participação do agravante nas demais etapas do certame. Dê-se à decisão força de mandado Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator